Tribunal: TJDFT
Processo: 0744234-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDOS DE PESQUISA PATRIMONIAL EM NOME DA MEEIRA. PROPORCIONALIDADE E ESCALONAMENTO. RENAJUD. CABÍVEL. SEM CONSTRIÇÃO AUTOMÁTICA. ONR/SREI. DILIGÊNCIA ACESSÍVEL A QUALQUER INTERESSADO MEDIANTE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DESNECESSÁRIA A INTERVENÇÃO JUDICIAL QUANDO INEXISTENTE GRATUIDADE. SISBAJUD. INFOJUD. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. INDEFERIDAS POR ORA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Inventário em que os herdeiros agravantes postulam pesquisas patrimoniais em nome da meeira/inventariante.
2. A decisão: (a) determinou a inclusão, nas primeiras declarações, de bem situado em outra comarca; (b) impôs exibição de contratos e comprovantes, depósito mensal dos frutos e prestação de contas desde o óbito quanto a imóvel do acervo; (c) deflagrou SISBAJUD em nome do de cujus; e (d) indeferiu, por ora, pesquisas em nome da meeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir a extensão e o momento de adoção de pesquisas em nome da meeira (RENAJUD/ONR/SISBAJUD/INFOJUD), à luz da proporcionalidade e do escalonamento instrutório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Observância à proporcionalidade e ao escalonamento: priorizam-se meios menos gravosos (exibição, depósitos e contas; buscas em nome do de cujus), reservando-se medidas intrusivas sobre a meeira à demonstração de necessidade concreta.
5. RENAJUD: diligência útil e não invasiva, deferível para identificação de veículos/restrições em nome da meeira, vedada constrição automática e com observância da meação em eventual ato futuro, sujeito a decisão motivada do juízo de origem.
6. ONR/SREI: o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis é acessível a qualquer interessado junto ao ONR, mediante pagamento de emolumentos; inexistindo gratuidade, é desnecessária a intervenção judicial para a diligência.
7. SISBAJUD/INFOJUD: medidas excepcionais (dados bancários/fiscais) indeferidas por ora; cabíveis apenas diante de descumprimento das ordens de transparência (exibição/depósitos/contas) ou de indícios objetivos de ocultação/desvio, com delimitação de período, escopo e finalidade.
8. Retroatividade genérica: incabível tal como formulada, por ausência de delimitação objetiva e lastro concreto no estágio atual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para autorizar pesquisa RENAJUD em nome da meeira exclusivamente para identificação de veículos, vedada constrição automática.
Tese de julgamento. “Inventário – diligências graduais e proporcionais: admite-se RENAJUD em nome da meeira para identificação de bens, sem constrição automática; a busca ONR/SREI é providência extrajudicial disponível mediante emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial quando não há gratuidade; e SISBAJUD/INFOJUD são excepcionais, condicionados a descumprimento das ordens de transparência ou a indícios objetivos de ocultação, com delimitação e motivação adequadas.”